Tribunal: TJDFT
Processo: 0720170-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. ART. 1.566, IV, DO CÓDIGO CIVIL. GUARDA E EDUCAÇÃO DOS FILHOS. DEVERES DOS CÔNJUGES. CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo preceitua o art. 1.566, IV, do Código Civil, “são deveres de ambos os cônjuges o sustento, guarda e educação dos filhos”.
2. No caso dos autos, o agravante coabita com o genitor, que lhe provê todas as necessidades diretamente e não havendo razoabilidade para a fixação de alimentos para os dias que passará em companhia da mãe, cabendo a esta prover as necessidades do filho no período que os tiver em sua companhia.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.